Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-11.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL. ROUBO MAJORADO. EFEITO SUSPENSIVO. ABSOLVIÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. NEGAR PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo representado contra a sentença da 2a Vara da Infância e da Juventude do DF, que aplicou a medida socioeducativa de semiliberdade em razão da prática de ato infracional análogo ao roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP).
2. O representado, em unidade de desígnios com outro imputável, subtraiu veículo mediante grave ameaça, sendo capturado após perseguição policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há várias questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo; (ii) estabelecer se há nulidade no reconhecimento pessoal; (iii) determinar se há provas suficientes para a absolvição do representado, e (IV) se a medida socioeducativa aplicada é adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de efeito suspensivo não deve ser acolhido, pois não há situação excepcional que cause dano irreparável ao adolescente, conforme art. 215 do ECA.
5. A nulidade do reconhecimento pessoal não prospera, pois a vítima reconheceu o representado espontaneamente e de imediato, sem indução policial, sendo corroborado por outras provas.
6. A materialidade e a autoria do ato infracional restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e testemunhas, corroborados pela confissão extrajudicial do representado e pela apreensão do bem subtraído em sua posse, instantes após os fatos.
7. A medida socioeducativa de semiliberdade deve ser mantida, considerando a gravidade concreta do ato infracional e as condições pessoais do adolescente, que demonstram necessidade de acompanhamento mais sistematizado e individualizado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.